Tribunal: TJDFT
Processo: 0719178-24.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0719178-24.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ESPÓLIO DE MANOEL CARLOS CORREIA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento idêntico ao anteriormente interposto - AI 0717485-05.2020.8.07.0000, razão pela qual não o conheço. Intime-se o agravante. Brasília, 26 de junho de 2020. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora